Tribunal: TJPA
Processo: 0800518-82.2023.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800518-82.2023.8.14.0034

APELANTE: ADENILSON MENDES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800518-82.2023.8.14.0034

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA

APELANTE: ADENILSON MENDES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A OCORRÊNCIA DAS LESÕES CORPORAIS RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO. CREDIBILIDADE. VALOR PROBANTE RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. REFORMA DA DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE PELO MENOS UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800518-82.2023.8.14.0034

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA

APELANTE: ADENILSON MENDES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADENILSON MENDES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua, o qual condenou o apelante à pena a pena de 05 (cinco) meses de detenção, sob regime inicial aberto, pelo cometimento do crime tipificado no Artigo 129, §9º do Código Penal.

Consta na denúncia (ID 19242845), que no dia 25/11/2023, o apelante descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor de sua genitora Maria Arcanja Siqueira Mendes dos Santos, bem como a ameaçou e ofendeu a sua integridade física, fato este ocorrido na residência da família.

Narra a peça acusatória que apesar da determinação das medidas protetivas (ID 96439499 dos autos nº 0800271-04.2023.8.14.0034), o recorrente voltou a morar na residência da família no dia 12/10/2023.

Expõe que no dia mencionado, o acusado chegou no local embriagado e aparentemente sob efeito de entorpecentes, iniciando uma discussão com sua genitora, sendo que logo após a ameaçou de morte, proferindo os seguintes textuais: “EU MATO ATÉ TU”. Em seguida passou a desferir diversos socos no rosto da ofendida e tentou torcer o seu pescoço, puxando-a pelos cabelos. Na tentativa de se proteger, a vítima conseguiu dar uma paulada na face do denunciado, mas ele continuou puxando os cabelos da mesma,

desferindo-lhe socos, originando as lesões descritas no Exame de Corpo de Delito.

Ato contínuo a ofendida correu para a casa da sua vizinha e acionou a Polícia Militar, que por sua vez diligenciou até o local e apreendeu o apelante.

Devido aos fatos, o recorrente foi denunciado como incurso nas condutas típicas descritas no Art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e Arts. 129, §13, e 147, ambos do CPB, na forma da Lei nº 11.340/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 19242945) contra qual a defesa recorreu (ID 12217255 a 12217258), pleiteando a absolvição em razão da insuficiência de provas ou o redimensionamento da pena para reduzi-la.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID 19242967)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial
provimento
(
ID

19420776
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da absolvição. Legítima defesa. Insuficiência de provas.

O recurso defensivo pautando-se na legitima defesa, pretende a exclusão da ilicitude da conduta do Apelante com sua consequente absolvição.

Razão jurídica não lhe assiste.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, “entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

O dispositivo supra revela a exigência do preenchimento
cumulativo
dos seguintes requisitos: (1) agressão injusta; (2) atual ou iminente; (3) direito próprio ou alheio; (4) reação com os meios necessários; e (5) uso moderado dos meios necessários.

Compulsando os autos, verifico que não havia agressão atual ou iminente. Esta é a agressão prestes a acontecer, que se torna atual em um futuro imediato, aquela é a presente, isto é, já se iniciou e ainda não se encerrou.

Outrossim, é possível constatar-se claramente a ausência dos requisitos essenciais para configuração da alegada excludente de ilicitude, qual seja: o uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão, na medida em que, segundo se infere dos autos, conforme exame pericial, o recorrente não usou de modo moderado dos meios necessários para repelir eventual agressão.

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o Boletim de Ocorrência Policial (ID. 19242830 p. 04), Laudo de Lesão Corporal da vítima (ID nº 19242830 – p.11), o qual constata que houve ofensa à sua integridade corporal apresentando edema em região frontal.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo de 1º grau levou em consideração as declarações prestadas pela vítima que, cotejadas com o conjunto probatório, ratificam a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que o recorrente praticou o delito no qual fora condenado.

Ademais, o depoimento da vítima e das testemunhas, tanto na fase inquisitiva quanto em Juízo, foram enfáticos ao narrar as agressões sofridas.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de pena aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, ressaltando a coesão do relato da vítima, não restando incertezas que a condenação encontra respaldo jurídico suficiente.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CP. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. EM CONCURSO MATERIAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1)
Materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica devidamente demonstrada nos autos. A palavra da vítima está corroborada pelas demais provas constantes nos autos, notadamente, pelo laudo de lesão corporal.
2) Todavia, quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), destaca-se que o fato narrado nos autos ocorreu no mesmo contexto fático que o delito de lesões corporais, devendo, por isso, ser absorvido por aquele, porquanto se trata de delito subsidiário ao crime de lesões, com fulcro no princípio da consunção. Ausência de provas a justificar a condenação autônoma pelo crime de ameaça. (TJPA – 10835014, 10835014, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, publicado em 2022-08-30).

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

2.

Desclassificação Para Contravenção Penal

Pleiteia o apelante pela desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.

Adianto, que não lhe assiste razão.

Para que seja desclassificada a conduta requerida para contravenção penal de vias de fato, é necessário o preenchimento de alguns requisitos para sua aplicação, dentre os quais a inexistência de ofensa à integridade física da vítima, o que não é o caso dos autos, conforme restou demonstrado durante a instrução processual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 129, § 9º C/C ART. 7º I, II DA LEI 11.340/06 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM SUPEDÂNEO NO IN DUBIO PRO REO - IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – OFENSA A INTEGRIDADE CORPORAL COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL.CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 129 DO CP - DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP. RITO DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. BIS IN IDEM. - INOCORRÊNCIA – A MENS LEGIS visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher, NÃO OCORRENDO O BIS IN IDEM – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I – Quando a Ação Penal reúne elementos de provas apontando a evidente ocorrência de lesão corporal, consubstanciados no depoimento da vítima, coerente com o conteúdo do Exame de Corpo de Delito, não há se falar em absolvição quanto ao tipo penal previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal;

II - Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo. (8749326, 8749326, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-30)

Logo, inaplicável a desclassificação, pois, como demonstrado, restou comprovada ofensa a integridade física da vítima.

3
.
Do redimensionamento da pena

No que diz respeito ao pedido de redimensionamento da pena, também não vislumbro razões para o seu acolhimento.

As circunstâncias judiciais devem ser valoradas de forma consistente e fundamentada, sem a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado ao recorrente, sendo observadas as orientações fixadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (
súmulas 17
[1]
e 23
[2]
TJPA
).

No que concerne à primeira fase da dosimetria da pena, em relação à análise das circunstâncias judiciais, do art. 59 do CP, observa-se que o magistrado em primeiro grau considerou a culpabilidade como desfavorável ao apelante, fixando, por isso, a pena-base acima do mínimo legal previsto para o delito em questão, conforme verifica-se:

“(...) 13. Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, e de forma individual, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e conseqüências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais, que devem ser consideradas na fixação inicial 3⁄4

pena base 3⁄4 a ser imposta ao agente.

14. O acusado agiu com dolo direto, sabedor que era ilícita a conduta por ele praticada, e, por isso, exigia-se dele conduta diversa.

15. O réu é primário. Quando à conduta social e a personalidade do agente, nada há nos autos que possa avaliar tais circunstâncias, portanto, presume-se que lhes sejam favoráveis.

16.

Em relação aos motivos não há justificativa para a conduta do réu. Não existindo nos autos elementos para analise acerca do comportamento da vítima para o deslinde do caso.

17. Considerando o resultado da análise das circunstâncias judiciais supra, e convencido que a aplicação da pena privativa de liberdade próxima ao mínimo legal será suficiente, fixo a PENA-BASE a ser aplicada ao réu em 6 (seis) meses de detenção, pena esta que reduzo em 1 mês considerando ser preponderantes as circunstâncias atenuantes, tornando a pena DEFINITIVA EM 5 (cinco) MESES DE DETENÇÃO face a falta de causas de aumento ou diminuição da pena.

18. Pena esta que, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, deverá iniciar seu cumprimento em regime aberto. (...)”

Nesse contexto, com relação a vetorial da culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.

Em verdade, a culpabilidade trata de valoração quanto ao grau de reprovabilidade da conduta do agente, no caso de ter este atuado de forma excessivamente violenta, exasperando o núcleo do tipo penal, por exemplo, e não da simples existência da culpabilidade.

In casu, o juízo fundamentou a negativação do vetor apontando de forma genérica que o apelante podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal.

Nesse aspecto, razão assiste a Defesa, visto que a desvaloração de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal.

No entanto, apesar do Juízo não ter valorado negativamente as outras circunstâncias, verifico que quanto ao vetorial da personalidade, nos delitos praticados em contexto de violência doméstica, como na espécie, o fato do réu, ciente de prévia medida protetiva fixada, não apenas descumprir a restrição imposta (mesmo com consentimento da vítima), mas cometer novos atos contra a ofendida, é circunstância que justifica a valoração negativa da vetorial personalidade, por demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta, mantendo-se portanto como circunstância desfavorável.

Nesse sentido, coleciona-se jurisprudência atualizada do STJ:

“(...) Em que pese a alegação de que a vítima permitiu a aproximação do réu, tal fato, por si só, não importa em atipicidade da conduta, erro de proibição ou mesmo revogação tácita de ordem judicial que impôs as restrições constantes dessas medidas, principalmente na hipótese vertente, em que a vítima procurou a polícia por diversas vezes para relatar as agressões e descumprimento de medidas protetivas perpetrados pelo réu/paciente.

Assim, uma vez comprovado o descumprimento das medidas protetivas, não importa saber se houve ou não o consentimento da vítima em seu descumprimento, pois tal consentimento não é suficiente para afastar a tipicidade da conduta que tutela mais de um bem jurídico, dentre os quais a administração da justiça. (...)

(STJ - HC: 888844, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: 14/02/2024).

Outrossim, cabe destacar ainda, que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o quantum que entende justo, proporcional e razoável para cumprir as finalidades da penal.

Ademais, havendo uma circunstância judicial desfavorável, ao apenamento base deve se afastar do mínimo legal, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que se verificou no caso em análise após a reavaliação das vetoriais e, portanto, deve ser mantido o patamar aplicado na sentença, referente à pena-base.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação
, razão pela qual mantenho a pena aplicada na sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
” (Data de Aprovação. 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[2]
Súmula nº 23: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
” (Data de Aprovação: 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

Belém, 04/08/2024